Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constatação, por laudo pericial, de fragmento da impressão digital do réu em objetos e na face interna de vidros do imóvel onde ocorreu a subtração, constitui prova firme de autoria, suficiente para embasar o decreto condenatório, notadamente quando a Defesa não apresenta prova que justifique o regular ingresso do agente no local.
2. Recurso conhecido e não provido.